Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. QUESTÃO DECIDIDA INCIDENTALMENTE EM AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 469 e 470 do CPC/1973. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA PARA DECIDIR DA QUESTÃO COMO PRINCIPAL. CONVIVÊNCIA ANTERIOR À CF/88. SOCIEDADE DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões prejudiciais decididas expressamente nos autos do processo, antes da vigência do CPC/15, apenas tinham aptidão para formar coisa julgada material quando observados cumulativamente os requisitos do art. 470 do CPC/1973, entre os quais se encontra a necessidade de o juízo sentenciante ter competência em razão da matéria para resolvê-las como questão principal.
2. Verificada a inexistência de competência da Justiça Federal para decidir sobre reconhecimento de união estável como pedido principal, uma vez que esse tema é afeto às Varas de Família, nos termos do art. 27, I, “e”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), não se operou, na espécie, a eficácia da coisa julgada material.
3. Na vigência do CPC/1973, apenas a parte dispositiva da sentença formava coisa julgada material, de modo que, matérias e situações fáticas mencionadas na fundamentação do julgado, não podem ser consideradas abrangidas pela imutabilidade da coisa julgada.
4. A Constituição Federal de 1988 possibilitou o reconhecimento da união estável como entidade familiar, fazendo-se, assim, marco jurídico de consideração de distintos modelos de família. Quanto às relações mantidas anteriormente à promulgação do mencionado Texto Constitucional, ainda que presentes os requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, somente como sociedade de fato podem ser qualificadas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.